Tribunal: TJDFT
Processo: 0701837-02.2022.8.07.0004
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO NÃO COMUNICADA AO DETRAN. PENHORA POSTERIOR À ALIENAÇÃO. RESISTÊNCIA AOS EMBARGOS. TEMA 872 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Consoante a tese firmada no Tema 872 do STJ, “Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.”
2. No caso concreto, o embargado ofereceu resistência aos embargos de terceiro, ao oferecer contestação insistindo na penhora do veículo, mesmo tendo ciência da compra e tradição do bem à embargante.
3. Apelação conhecida e provida. Unânime.